Tribunal: TJMT
Processo: 1027265-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027265-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO - CNPJ: 28.368.508/0001-66 (AGRAVANTE), PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 293.078.478-43 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO
e
PATRICIA DOS SANTOS
.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por P. DOS SANTOS FÁBRICA DE GELO e PATRÍCIA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1014483-12.2023.8.11.0040, que deferiu a penhora de quotas sociais da executada na empresa P S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, bem como do veículo I/Lifan
Foison
PU 1.3L, placa QBO0966, nomeando o
sócio-administrador
como depositário dos bens constritos. Os agravantes alegam impenhorabilidade dos bens, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, sustentando que os lucros societários possuem natureza alimentar e que o veículo já estaria sujeito a restrição judicial anterior. Pleitearam ainda o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os lucros societários e as quotas sociais da executada são impenhoráveis por terem natureza alimentar e representarem sua única fonte de subsistência; (
ii
) determinar se a penhora do veículo já submetido a restrição judicial anterior configura constrição ineficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de lucros societários é admissível quando não demonstrada sua natureza alimentar nem a essencialidade dos valores à subsistência da executada, especialmente quando ausente comprovação documental idônea de sua destinação alimentar.

A distinção entre pró-labore e lucros societários é relevante: apenas o primeiro possui presunção legal de natureza alimentar e impenhorabilidade; o segundo é rendimento eventual e, portanto, passível de penhora na ausência de outros bens.

A penhora de quotas sociais é permitida à luz do art. 835, IX, do CPC, e não configura ingerência na gestão da empresa quando limitada ao aspecto patrimonial, com nomeação do
sócio-administrador
como depositário.

A alegação de que o veículo estaria sujeito a restrição judicial anterior não restou comprovada, sendo legítima a penhora do bem no contexto da execução frustrada de outros ativos.

Não houve demonstração de que o veículo seja imprescindível à atividade profissional ou subsistência da executada, o que afastaria a aplicação do art. 833, V, do CPC.

A mera alegação de hipossuficiência ou essencialidade dos bens, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para impedir o regular prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de lucros societários é possível quando não demonstrada sua natureza alimentar nem a destinação exclusiva à subsistência familiar da executada.

A penhora de quotas sociais é admissível na ausência de outros bens penhoráveis, desde que não haja interferência na administração da sociedade.

A penhora de veículo é legítima quando não comprovada sua impenhorabilidade legal nem existência de restrição judicial anterior impeditiva da constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 789, 833, IV e V, 835, IX, 841, 847, 917, §1º, 869.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AI nº 0044473-55.2020.8.16.0000, Rel. Des. Nilson
Mizuta
, 5ª
C.Cível
, j. 04.11.2020.

TJMG, AI nº 0211070-90.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câm. Cível, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
P. DOS SANTOS FÁBRICA DE GELO e PATRÍCIA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1014483-12.2023.8.11.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a penhora de quotas sociais e de veículo registrado em nome da executada.

A decisão agravada determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo I/Lifan
Foison
PU 1.3L, placa QBO0966, bem como a penhora das quotas sociais de titularidade da executada na pessoa jurídica P S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, nomeando-se o
sócio-administrador
como depositário dos bens, com base nos
arts
. 835, IX, e 789 do CPC.

Os Agravantes sustentam, em síntese:

-
Que os bens constritos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, uma vez que os lucros societários têm natureza alimentar e constituem única fonte de subsistência da sócia executada;

-
Que a empresa é de pequeno porte, enfrenta dificuldades financeiras, e os valores recebidos pela sócia são destinados ao sustento próprio e dos filhos, inclusive com despesas médicas comprovadas;

-
Que a penhora das quotas compromete o funcionamento da empresa, afrontando os princípios da função social e da continuidade da atividade empresarial;

-
Quanto ao veículo, afirmam que já havia restrição judicial anterior, tornando a nova constrição ineficaz, pois não haveria domínio atual pela executada;

-
Requerem, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e deferida a justiça gratuita em favor da agravante.

O Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da penhora, com fundamento no art. 835, IX, do CPC, e alegando que os Agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita, tampouco demonstraram a impenhorabilidade dos bens, limitando-se a alegações genéricas. Defende, ainda, que a execução se dá em face de crédito inadimplido e que as constrições se deram após infrutíferas tentativas de localização de outros bens penhoráveis.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo efetivado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO
e
PATRICIA DOS SANTOS
.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
t
rata-se
deAGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADAinterposto porP. DOS SANTOS FABRICA DE GELO, PATRICIA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 201767497 –autos de origem PJE Nº 1014483-12.2023.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a penhora de bens, incluindo veículo e quotas sociais, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Aoid.188420438o exequente pugnou pela penhorado faturamentodas quotas sociais pertencentes à executada na pessoa jurídica apresentada e pela penhora do veículo encontrado em nome da executada, constante noid. 169514383.

É o necessário.

Decido.

Inicialmente, quanto à penhora do veículo, entendo que a medida merece acolhimento.

Assim,
EXPEÇA-SE
mandado de penhora, avaliação e remoção pelo Oficial de Justiça do veículo I/LIFAN FOISON PU 1.3L, Placa QBO0966 (id. 169514383.), como pleiteado pelo credor.

Nomeio desde já a parte exequente como fiel depositária dos bens, até decisão ulterior.

INTIME-SE
a parte executada, na forma do artigo 841 doCódigo de Processo Civil, para tomar conhecimento da penhora ora realizada e da avaliação e, caso
queira,
no prazo de 10 (dez) dias
, exercer a faculdade prevista no artigo 847,Código de Processo Civile para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, impugnar na forma do artigo 917, §1º, do Código de Processo Civil.

Vencido o prazo,
CERTIFIQUE-SE
se houve manifestação do devedor e, na sequência,
INTIME-SE
o exequente, na pessoa de seu advogado, para,
no prazo de 15 dias
, impulsionar o feito, em especial para indicar a modalidade de expropriação que pretende seja realizada (adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão público), observada a ordem de preferência contida nos artigos 880 e 881 do Código de Processo Civil, sob pena de suspensão do processo nos moldes dos artigos 513, caput c/c 921, III, todos doCódigo de Processo Civil.

No mais, quanto ao pedido relacionado àpenhora das cotas sociais da empresa de propriedade da executada, entendo que o pedido comporta acolhimento.

O lucro obtido pelo sócio em sociedade equivale à penhora de dinheiro, sendo preferencial na ordem de penhora de bens, de acordo com o artigo 835 doCódigo de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 835
. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;”

Em análise, resta comprovado nos autos que a executada não possui outros bens penhoráveis e não ofertou bem algum cuja expropriação lhe seja menos gravosa e considerando ainda que o devedor responde com todos os seus bens, inclusive o lucro advindo da sociedade empresária, aplica-se o artigo 789 doCódigo de Processo Civil:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
.
”

Ressalta-se ainda que a penhora sobre os lucros que não se confunde com constrição de "pró-labore", verba auferida a título de remuneração e protegida pela impenhorabilidade prevista em lei.

Conforme a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXECUTADOS QUE FIGURAM NA QUALIDADE DE SÓCIOS DE EMPRESA EM ATIVIDADE. PENHORA DE PARTE DOS LUCROS QUE PERTENCEREM AOS EXECUTADOS DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA
EXCEPCIONAL, CABÍVEL NO CASO CONCRETO
. PEDIDO SUBSEQUENTE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NOMEAÇÃO QUE DECORRE DA LEI E DA PRÓPRIA CONSTRIÇÃO DOS LUCROS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NESSE SENTIDO. NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXEQUENTE COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DO ART. 869 DO CPC E DIANTE DA INÉRCIA DOS EXECUTADOS.
1. Como a agravante empreendeu esforços na tentativa de penhorar outros ativos e bens em nome dos devedores, não tendo logrado êxito,a penhora de parte dos lucros dos sócios executados, que fazem parte de empresa ativa, revela-se adequada e está em consonância com o entendimento desta c. Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Por outro lado, a decisão agravada que indeferiu o pedido de nomeação de administrador-depositário merece reforma, pois a nomeação do administrador-depositário é consequência, inclusive decorrente da própria lei, da medida constritiva, além de não violar o princípio da preservação da empresa, pois não decorre da penhora injustificada e direta de quotas, mas sim da constrição sobre os eventuais lucros dos sócios. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª
C.Cível
- 0044473-55.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Nilson
Mizuta
- J. 04.11.2020)”
(TJ-PR - AI: 00444735520208160000 PR 0044473-55.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson
Mizuta
, Data de Julgamento: 04/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)

Pelo exposto,
DEFIRO
a penhora das quotas sociais pertencentes à executada
PATRICIA DOS SANTOS
na pessoa jurídica
P S COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
(CNPJ nº13.980.367/0001-60), devendo ser nomeado como depositário seu
sócio-administrador
.

Às providências.

[...]”

Em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo,
foi
indeferida a tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Agora, em sede de cognição exauriente, passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada
deferiu tutela de urgência para
deferir
a penhora das quotas sociais pertencentes à executada
.

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise
do pedido de tutela recursal.

A agravante sustenta que os lucros societários provenientes de sua participação na empresa P S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA são impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar e representarem sua única fonte de subsistência, inclusive para custeio de despesas médicas familiares. Invoca o art. 833, IV, do CPC.

No entanto, na análise de mérito, deve-se distinguir o pró-labore, que corresponde à remuneração direta pelo trabalho do sócio, e é protegido por norma de impenhorabilidade, dos lucros societários, que decorrem da divisão de resultado econômico da pessoa jurídica.

A constrição nos autos recaiu sobre os lucros da sociedade, e não sobre verbas remuneratórias mensais, como consignado expressamente na decisão agravada. Trata-se, portanto, de rendimento eventual, distribuído conforme a apuração de lucros da empresa, e não de verba alimentar presumida. Assim, não há violação ao art. 833, IV, do CPC.

Cabe ainda frisar que, para se beneficiar da proteção legal, incumbia à agravante comprovar que tais valores se destinam exclusivamente à subsistência familiar, o que não se deu.

Não foram juntados aos autos documentos contábeis, extratos ou balancetes que demonstrem a frequência, a essencialidade e a destinação alimentar dos lucros societários. A alegação isolada de hipossuficiência não é suficiente.

No tocante às quotas sociais, estas foram objeto de penhora nos termos do art. 835, IX, do CPC, diante da ausência de outros bens penhoráveis.

A jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem a legalidade e a adequação da penhora de quotas sociais, desde que respeitado o regramento da preservação da empresa e sem interferência na gestão societária.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - EMPRESA LIMITADA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS "AFFECTIO SOCIETATIS" E "INTUITU PERSONAE" - INEXISTÊNCIA - VEDAÇÃO CONTRATO SOCIAL - INDIFERENTE. - É possível a penhora de quotas pertencentes a sócio, por dívida particular deste, porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 789, CPC
)- Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de penhora de quotas que o executado seja titular, sem que resulte afronta aos princípios norteadores do Direito Societário - Possível penhora de quotas sociais de propriedade do executado, assinalando que a execução deve se realizar no interesse do credor e o Judiciário agir no sentido de se obter o pagamento, finalidade da lei, possibilitando ao exequente legalmente satisfazer seu crédito, mormente ante expressa previsão legal (art. 835, IX do CPC) .

(TJ-MG - AI: 02110709020238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Neste caso, a medida foi corretamente limitada ao aspecto patrimonial da executada, com a nomeação do
sócio-administrador
como depositário, não havendo qualquer ingerência na administração da empresa, tampouco demonstração de risco efetivo de paralisação das atividades.

Não se aplica, portanto, o argumento de afronta à função social da empresa, tampouco à continuidade da atividade empresarial.

Quanto ao veículo Lifan
Foison
PU 1.3L, a agravante alegou que já haveria restrição judicial anterior, tornando ineficaz a medida.

Contudo, dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a única restrição existente decorre do próprio processo de execução, não havendo outro impedimento registral.

Além disso, não há prova de que o bem seja imprescindível ao exercício profissional ou à subsistência da executada, o que poderia ensejar eventual reconhecimento de impenhorabilidade nos termos do art. 833, V, do CPC.

Assim, ausente demonstração de qualquer das hipóteses legais, mostra-se legítima a constrição do referido veículo.

Em juízo exauriente, verifica-se que as medidas impugnadas pelo Agravo de Instrumento foram adotadas com base legal, em respeito à ordem de gradação da penhora, e após frustradas tentativas de constrição sobre bens de mais fácil conversão.

Não há nos autos elementos que demonstrem excesso, ilegalidade, ou desvio de finalidade na atuação do juízo de origem.

A mera alegação genérica de hipossuficiência ou de essencialidade dos bens, desacompanhada de prova concreta e objetiva, não é apta a afastar a legitimidade dos atos executivos.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a decisão
agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025